Tribunal: TJDFT
Processo: 0749973-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO CONSENSUAL. CAUÇÃO. DEVOLUÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES. DEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora, irresignada com a sentença que a condenou a devolver a caução vinculada ao contrato de locação, bem como não considerou que o contrato fora rescindido de forma unilateral. Sustenta que a rescisão consensual se transformou em unilateral, tendo em vista a quebra de várias cláusulas contratuais, antes do efetivo distrato e, ainda, com a ausência da prestação de contas e entrega das chaves. Requer seja utilizada a caução inicial para o pagamento dos últimos dois meses de aluguel. Subsidiariamente, pugna pelo abatimento da caução. Pleiteia, por fim, a condenação da ré por litigância de má fé.
3. Em que pese as assertivas da recorrente, dos autos consta que o contrato foi rescindido mediante acordo entre as partes, e não de forma unilateral, não havendo que se falar, portanto, no ônus pertinente à multa contratual.
4. Com efeito, conforme se infere dos áudios de whatsapp colacionados aos autos, vislumbra-se que no aludido acordo entabulado entre as partes, a ré pagaria os débitos de água e luz e a autora devolveria o importe referente à caução.
5. Destarte, cabível a devolução da caução com o abatimento dos demais débitos devidos pela ré, ora recorrida, conforme restou bem explicitado na sentença rechaçada.
6. Litigância de má fé. A condenação em litigância de má-fé carece de respaldo, tendo em vista que esta não se presume, exigindo a prova adequada e pertinente do dolo processual. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes dos autos, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir. Tampouco se vislumbra no caso os motivos elencados no art. 80 do CPC/2015, nem ato atentatório à dignidade da justiça, ou conduta fraudulenta.
7. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).